Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705710-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIOVANNA EMANUELA SILVA RÉU: CLAUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES, ANA JULIA RODRIGUES NEVES, M. L. R. N., SAMELA KAROLLYNE SANTANA GOULART DESPACHO Intime-se a autora para manifestar-se sobre a petição juntada pelas rés no ID 10553630. Após, ao Ministério Público, diante da presença de interesse de incapaz (CPC/2015 967 parágrafo único). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator